Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3°, §§ 2° E 4°, DO DECRETO-LEI N° 911/1969. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. A correta interpretação do art. 3°, §§ 2° e 4°, do Decreto-Lei n° 911/1969 permite concluir que, na ação de busca e apreensão, somente com o pagamento da integralidade da dívida poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior.

2. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não tendo o devedor promovido a purga da mora, houve a consolidação da propriedade do veículo em nome da instituição financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada pelo réu. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

3. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do autor, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do réu de beneficiário da justiça gratuita.